Tribunal: STF
Processo: HC 200532
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. CONDENAÇÕES ANTERIORES. PERÍODO DEPURADOR. MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. As condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes, ressalvada casuística constatação do decurso de considerável lapso temporal, que não se aplica ao presente caso. Precedentes.
    2. A análise negativa da culpabilidade foi devidamente justificada, pois roubar outro veículo com vistas a viabilizar a fuga é motivo idôneo para elevar a reprovabilidade da conduta.
    3. O desvalor das circunstâncias do delito foi concretamente fundamentado diante da premeditação e da divisão de tarefas entre os agentes.
    4. Não há ilegalidade na imposição de regime inicial fechado ao réu condenado a pena inferior a 8 anos se presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos dos arts. 33, §§ 2º, "c", e 3º, e 59 do Código Penal.
    5. Agravo regimental não provido.”
    (AREsp 1.742.589-AgRg/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, o afastamento dos maus antecedentes e a fixação de regime inicial de cumprimento da pena menos gravoso. 
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório. Decido.
    Esta Suprema Corte, na análise do Tema 150 da repercussão geral, fixou a tese de que “não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.
    Este entendimento tem sido observado pelas duas Turmas deste Supremo Tribunal Federal em casos fronteiriços: HC 168.918/SP, Ministro Marco Aurélio; HC 190.534-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 181.410-AgR/MS, Ministra Rosa Weber:
    “1. Com a conclusão do julgamento do RE 593.818, em 17.08.2020, o Pleno desta Suprema Corte, apreciando o tema 150 da repercussão geral, fixou a tese de que ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’. Suplantado, portanto, o entendimento em sentido oposto, até então adotado por esta Segunda Turma.”
    (HC 187.860-AgR/SP, Redator para o acórdão Ministro Edson Fachin)
    Entendo, desse modo, que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com o novo entendimento firmado por esta Suprema Corte no sentido de que é valida a utilização de condenações extintas há mais de cinco anos para caracterizar maus antecedentes.
    Para além disso, também não assiste razão ao impetrante no que toca ao pedido de abrandamento do regime prisional inicial.
    Destaco, no ponto, a dicção do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:
    “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea.”
    Consta dos autos que o recorrente foi condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a oito anos, tendo sido o regime inicial fechado mantido pelo Superior Tribunal de Justiça com fundamento na “existência de circunstâncias judiciais negativas, notadamente os maus antecedentes do réu”.
    Assinalo, nesse ponto, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658- -Ag/PI, Ministro Edson Fachin; HC 179.399-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325-AgR, Ministra Rosa Weber, HC 186.098-AgR/PB, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290-AgR/SP, Ministro Luiz Fux:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AÇÃO ÚNICA A QUAL TEM COMO RESULTADO LESÃO A VÍTIMAS DIVERSAS: CONCURSO FORMAL. PRECEDENTES. REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (HC 177.407-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia – com meus grifos)
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator